Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007661-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), AIDA ROSA DA SILVA - CPF: 792.619.141-87 (EMBARGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DOS
ACLARATÓRIOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que julgou procedente ação rescisória para desconstituir sentença que reconheceu prescrição em fase de cumprimento de sentença, em afronta à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) a ausência de impugnação da sentença rescindenda como óbice à rescisória;
(
i
i
) a ausência de ofensa à coisa julgada; e
(
ii
i
) a indevida utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão recorrido analisado de forma clara e fundamentada os argumentos da parte embargante, inclusive quanto à ofensa à coisa julgada e à inaplicabilidade da prescrição em fase de liquidação.

4. A utilização da ação rescisória foi adequada à hipótese do art. 966, IV, do CPC, afastando-se o argumento de uso como recurso.

5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido o acórdão recorrido em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos da parte. 2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; 966, IV; 507; 508; 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1954816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso

contra
o acórdão proferido
pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que,
julgou procedente a ação rescisória
para desconstituir a sentença proferida nos autos de
n.°
0001738-81.2013.811.0035, ante a ofensa à coisa julgada
,
conf
orme
ementa a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por reconhecimento de prescrição, após tal matéria ter sido expressamente afastada em decisões anteriores transitadas em julgado na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à coisa julgada material quando o juízo, em fase de liquidação, reconheceu a prescrição anteriormente afastada por decisões transitadas em julgado na fase cognitiva.

III. Razões de decidir

3. A modificação de questão já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada material configura violação ao art. 966, IV, do CPC, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4. É vedada a alteração, em fase de execução, de critérios expressamente fixados na sentença exequenda transitada em julgado.

5. A liquidação de sentença por arbitramento, conforme determinado no título executivo, é o meio adequado para verificação da extensão do direito já reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento
: "É inadmissível o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação quando tal matéria já foi expressamente afastada por decisão transitada em julgado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada material."

___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 966, IV; 502; 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AR 5308/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24/04/2019.
”

Em suas razões,
o embargante alega omissão no acórdão,
que julgou procedente ação rescisória movida por
Aida
Rosa da Silva. Argumenta que
a
autora não recorreu da sentença rescindenda no momento oportuno, deixando transcorrer in albis seu prazo recursal, estando a utilizar indevidamente a ação rescisória como meio recursal.

S
ustenta que não houve ofensa à coisa julgada, já que a juíza de primeiro grau expressamente mencionou que o pedido de prescrição não havia sido objeto de apreciação anteriormente, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Nas contrarrazões apresentadas pela embargada
Aida
Rosa da Silva, ela argumenta que o Estado de Mato Grosso pretende utilizar os embargos de declaração com efeitos infringentes sem que haja realmente omissão no acórdão. Sustenta que a ação rescisória não foi utilizada como meio recursal, mas sim como meio próprio para desconstituir sentença que ofendeu a coisa julgada (art. 966, IV, do CPC).

Afirma que a matéria referente à prescrição já havia sido amplamente analisada e refutada nos autos da ação originária, tanto na sentença quanto nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça, não sendo cabível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença. Por fim, requer o improvimento dos embargos de declaração, mantendo o acórdão nos seus próprios

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão de ID 259052188, que
julgou procedente a ação rescisória
proposta para desconstituir sentença que reconhecera a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença no processo originário nº 0001738-81.2013.8.11.0035, fundamentando a decisão na
violação à coisa julgada
,
especialmente quanto à análise da prescrição já superada nos autos originários.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à suposta inobservância do não cabimento da ação rescisória por ausência de impugnação à época da sentença rescindenda; a não apreciação dos argumentos da contestação relacionados à ausência de ofensa à coisa julgada e à prescrição;
à utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Porém, razão não assiste ao Embargante.

Não há omissão. O acórdão enfrentou de forma clara a tese da ofensa à coisa julgada, ao assentar que
a
sentença rescindenda ofendeu claramente a coisa julgada,
tendo em vista ter
rediscutido, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial transitado em julgado,
devendo, por sua vez, ser devidamente desconstituída, como de fato o foi pelo acórdão de ID 259052188
:

“(...) o juízo a quo acatou o requerimento formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e reconheceu a prescrição da pretensão inicial, asseverando que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório do servidor requerente e a data da distribuição da ação de conhecimento.

Nesse diapasão, perfaz curial salientar que não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial transitado em julgado, porquanto a sua modificação importa em violação à coisa julgada, o que é defeso. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
.

Além disso,
o
acórdão analisou expressamente os fundamentos apresentados na contestação da ação rescisória, inclusive afastando a tese de ausência de ofensa à coisa julgada, com base na jurisprudência do próprio
STJ
:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula
7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022). [
g.n
.]

Também não prospera
a alegação de uso da ação rescisória como recurso
. O próprio acórdão reafirma o caráter excepcional da ação rescisória e sua admissibilidade nas hipóteses do art. 966, IV, do CPC, como corretamente aplicado na espécie
.

O acórdão embargado apresenta fundamentação densa e articulada com jurisprudência
s
, inclusive com citações de julgados análogos e da repercussão geral do STF, afastando qualquer vício do art. 489, §1º, IV do CPC.

Como sabido, os embargos de declaração têm sua função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplinado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam para reanalisar o mérito da decisão ou para modificar o julgamento com base em mero inconformismo da parte.

Como já dito, a pretensão da embargante, na verdade, revela a tentativa de reabrir o debate sobre a questão já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. É cediço na jurisprudência que os embargos não se prestam para reanálise de provas ou para rediscussão do mérito, sendo inviável a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1.022 do CPC, tem decidido reiteradamente pela impossibilidade de acolhimento dos
aclaratórios
quando ausentes os vícios previstos na norma processual.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a questão foi exaustivamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Por fim, fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preencherem os pressupostos legais, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Mantenho o acórdão de ID 259052188 em
todos os seus termos
, nos próprios e lídimos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025